Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGOS 240, § 2o, 319, II, E 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não promoção da citação do réu pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do autor em fornecer endereço válido e completo para citação do réu autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, dependendo da colaboração ativa do autor, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.
4. A indicação correta do endereço do réu é exigência expressa do art. 319, II, do CPC, sendo inviável a prática do ato citatório quando o logradouro é incompleto ou inexato.
5. Frustrada a primeira diligência citatória, o autor apresentou novos endereços com inconsistências, deixando de sanar os vícios mesmo após intimação específica e advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.
6. O magistrado atua de forma diligente e eficiente ao impedir a prática de atos processuais inúteis, em observância ao princípio da efetividade processual.
7. A inércia do exequente impede a angularização da relação processual e configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito.
8. A extinção do feito não afronta princípios processuais, sendo compatível com o dever constitucional de assegurar a duração razoável do processo, especialmente diante da tramitação superior a quatro anos sem citação da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em promover a citação do réu, mediante a indicação de endereço válido e completo, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o; 319, II; 485, IV; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1689079, Apelação Cível no 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.04.2023, DJE 07.06.2023.